Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710270-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DA CRUZ CONDE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por PEDRO HENRIQUE DA CRUZ CONDE contra ato praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, objetivando suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, consistente na negativa, por parte do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, de fornecimento do medicamento NILOTINIDE, fármaco que foi disponibilizado uma vez pelo Instituto – novembro de 2020 – cujo custo é, em média, R$ 12.599,00 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais). Considerando que a discussão sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos, no âmbito da exigibilidade, por parte do Distrito Federal, (i) contextualiza-se no contexto mais amplo de políticas públicas, que envolve a ideia de responsabilidade solidária e orçamento, em nível distrital e federal; (ii) traz consequências em nível orçamentário, também de forma solidária, para tais entes - União e Distrito Federal - impactando na discussão quanto à competência para apreciação da matéria; (iii) demanda debate qualificado e probatório sobre eficácia, eficiência e efetividade de medicamento, o que, no caso concreto, (iv) deu azo à prescrição de DASATINIBE (ID 85658444 na origem, p. 3); (v) inexistência, no corpo da peça, de especificação quanto à data que se reputa deflagrado o ato tido como ilegal, INTIME-SE o Impetrante, nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC e do art. 99, caput e § 2o, do CPC, para se manifestar quanto ao cabimento do presente mandando de segurança, em face dos itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2021 14:52:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador